Tribunal: TJBA
Processo: 8001205-13.2025.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8001205-13.2025.8.05.0041 COMARCA DE ORIGEM: CAMPO FORMOSO PROCESSO DE 1° GRAU: 8001205-13.2025.8.05.0041 RECORRENTE: COSME LINO DOS SANTOS ADVOGADA: ALINE DE AZEVEDO DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA) RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): ANGELITA SAMPAIO DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. TENTATIVA DE OCULTAÇÃO E FUGA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CONFIRMAÇÃO PRÉVIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 59 DO CP E ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06. NATUREZA E DIVERSIDADE (COCAÍNA E CRACK). TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DISTINGUISHING DO TEMA REPETITIVO 1.139/STJ. ELEMENTOS INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA HABITUAL. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO. RELATOS COERENTES DOS POLICIAIS, SOB CONTRADITÓRIO, ACERCA DO CONHECIMENTO PRÉVIO DO ACUSADO POR ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Cosme Lino dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), visando, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas por alegada ilegalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, com consequente absolvição, e, no mérito, subsidiariamente, a revisão da dosimetria com pena-base no mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado foi precedida de fundada suspeita (art. 244 do CPP) apta a legitimar a revista e as provas dela derivadas; (ii) estabelecer se o ingresso em domicílio sem mandado judicial se justifica por flagrante delito em crime permanente, à luz do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 302 do CPP; (iii) determinar se a dosimetria deve ser reformada, com redução da pena-base e incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revista pessoal sem mandado se legitima quando amparada em fundada suspeita (art. 244 do CPP), caracterizada, no caso, pela tentativa de ocultação de objeto na roupa íntima e evasão do acusado ao avistar a viatura, circunstâncias objetivas que justificam a abordagem. 4. O ingresso no domicílio sem mandado se justifica pela confirmação prévia do estado de flagrância, tornando incontroversa a ocorrência de crime permanente (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) e autorizando a continuidade da ação para cessar a atividade e apreender o restante do material. 5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são considerados válidos e suficientes como prova para embasar a condenação, em consonância com a jurisprudência do STJ. 6. A alegação defensiva de coação e abuso não se comprova por elementos concretos, sendo contrariada pelo laudo pericial de lesão corporal que atesta inexistência de lesões físicas no acusado. 7. A pena-base acima do mínimo se justifica pela valoração negativa da natureza e diversidade das drogas (cocaína e crack), vetor com preponderância na Lei de Drogas (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), reputando-se proporcional o incremento aplicado em razão do maior potencial lesivo. 8. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 não incide quando o conjunto probatório evidencia dedicação a atividades criminosas, demonstrada pela apreensão de porções prontas para venda de drogas diversas, balança de precisão, dinheiro em espécie e elementos indicativos de traficância habitual, afastando a figura do traficante eventual. 9. O afastamento do redutor não se apoia exclusivamente na existência de ações penais em curso, mas em um mosaico probatório concretamente delineado na sentença, apresentando o distinguishing da hipótese prevista no Tema Repetitivo 1.139/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado é lícita quando precedida de fundada suspeita objetiva, evidenciada por conduta de ocultação e tentativa de fuga, nos termos do art. 244 do CPP. 2. Confirmado o flagrante em crime permanente de tráfico de drogas, o ingresso domiciliar sem mandado é válido para cessar a atividade delitiva e apreender o material ilícito, conforme art. 5º, XI, da CF/1988 e art. 302 do CPP. 3. A exasperação da pena-base no tráfico se legitima pela natureza e diversidade dos entorpecentes, com preponderância do art. 42 da Lei n.º 11.343/06. 4. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 é afastada quando elementos concretos do caso, para além de registros processuais em andamento, evidenciam dedicação a atividades criminosas, em distinguishing do Tema Repetitivo 1.139/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 302 e 387, § 2º; CP, art. 33, § 2º, b, e art. 59; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 942.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30/10/2024, DJe 05/11/2024; STJ, AREsp n. 2.678.778/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025; STF, ARE 1.534.859, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 26/11/2025, publ. 03/12/2025; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, AgRg no HC n. 872.165/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp (2025/0145564-7), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03/02/2026, DJEN 09/02/2026; STJ, AgRg no HC n. 909.191/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 20/08/2024, DJe 23/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 901.809/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8001205-13.2025.8.05.0041, da comarca de Campo Formoso, em que figuram como recorrente Cosme Lino dos Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8001205-13.2025.8.05.0041)